Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702521-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: VLADIMIR FARIAS NEPOMUCENO, IRENY ALENCAR NEPOMUCENO, VINICIUS NEPOMUCENO NARDI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0739380-53.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de evidência realizado pelos agravados. Decisão de ID 14201217 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por meio do despacho de ID 19168096, o agravante foi intimado para se manifestar quanto a persistência do interesse recursal, em razão do sentenciamento do feito principal. Conforme certidão de ID 19780348, decorreu in albis o prazo para manifestação. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve prolação de sentença julgando a ação de obrigação de fazer e confirmado a liminar deferida, entendo que se esgotou o objeto do presente agravo, havendo perda de interesse pela parte. Ademais, o não conhecimento do presente agravo não traz prejuízos à parte, uma vez que o objeto do presente agravo está sendo discutido na apelação de ID 64537330, interposta em face da sentença proferida nos autos de origem. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020 16:18:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador